Tribunal: TJDFT
Processo: 0711418-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711418-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MANOEL ALEXANDRE DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34385836) interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento movida por MANOEL ALEXANDRE DE SOUSA em desfavor do agravante, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a limitação de descontos para pagamento de empréstimos consignados no patamar de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos brutos, abatidas apenas as deduções compulsórias, além de limitar os descontos efetuados diretamente em conta corrente para o importe de 30% (trinta por cento) do salário ali depositado. Eis o teor do decisório combatido (ID 118314787 dos autos de referência): Trata-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta por MANOEL ALEXANDRE DE SOUSA em face do BANCO DE BRASÍLIA – BRB, BANCO INTER S.A, BANCO SANTANDER S.A, ITAU UNIBANCO S.A, CARTÃO BRB S.A, BANCO PAN S.A e BANCO C6 S.A, partes qualificadas nos autos. O autor afirma que é bombeiro militar do Distrito Federal e que a sua subsistência está comprometida, haja vista que os descontos realizados pelas instituições requeridas no seu contracheque e demais dívidas correspondem a 100% do valor da sua remuneração mensal. Requer, portanto, em sede de tutela antecipada de urgência, que os requeridos se abstenha de descontar quaisquer valores relativos aos contratos de empréstimo ou, subsidiariamente, pugna pela cessação dos descontos superiores ao limite de 30% da sua remuneração líquida, englobando descontos em conta bancária e descontos diretos na folha de pagamento. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os pedidos deduzidos, verifica-se que a autora requer, em tutela de urgência, que os requeridos limitem os descontos que vem sendo feitos em sua remuneração, tanto em conta bancária como em conta corrente, a 30% dos seus rendimentos líquidos. Pois bem. Sabe-se que, nos termos do §2o do art. 116 da Lei Complementar distrital n. 840/2011, que trata do regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, somente os empréstimos consignados em folha de pagamento estariam sujeitos à limitação percentual de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração do servidor. Não obstante, ao conceder crédito sem avaliar as reais condições do consumidor, as instituições financeiras estão permitindo o superendividamento, em especial do servidor correntista, o que viola de forma oblíqua a norma limitadora do percentual de desconto definido em lei. Essa violação culmina, não raras vezes, no comprometimento da dignidade da pessoa humana, haja vista que o excesso de oferta de crédito, superior até mesmo à capacidade de pagamento, acaba por retirar do consumidor até mesmo o mínimo existencial. De outra banda, em atenção à questão do superendividamento, crescente na realidade dos consumidores, foi editada a Lei 14.181 de 1o de julho de 2021, que altera o CDC e o Estatuto do Idoso, com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. A referida Lei relaciona como um instrumento para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural (art. 5o, VI, do CDC); e inclui como direitos básicos do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas e a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Ademais, a Lei 14.181/2021 incluiu o CAPÍTULO VI-A no CDC, que cuida da Prevenção e do Tratamento do Superendividamento, trazendo a definição de superendividamento e diversas obrigações para as instituições que fornecem crédito, dentre elas a de “avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito”, nos termos do art. 54-D, II, do CDC. Nesse sentido, a oferta facilitada de crédito, sem a análise responsável da possibilidade de pagamento, acaba estimulando o superendividamento do consumidor, o que deve ser rechaçado, haja vista que não obstante a validade da cláusula contratual que estipula o desconto da parcela do mútuo diretamente em folha de pagamento e em conta bancária, tal estipulação, ao extrapolar o limite que preserva o mínimo existencial, viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva. No caso dos autos, observa-se dos contracheques juntado no ID n. 118198195, 118198196, 118198199, relativo aos salários dos meses de dezembro de 2021 e janeiro e fevereiro de 2022, que a autora percebe renda bruta no importe de R$ 10.821,59, sendo que após o abatimento do imposto de renda retido na fonte (R$ 1.094,36) e da contribuição de pensão militar (R$ 883,49), sobra, liquido, o valor de R$ 8.843,74, dos quais são descontados, diretamente na folha de pagamento, seis empréstimos cujas parcelas somam R$ 4.135,83, sofrendo a autora a retenção de aproximadamente 46,76% dos seu salário, diretamente na folha. Assim, deve-se limitar tal percentual a 30%, reduzindo 16,76%, a fim de ajustar o desconto ao parâmetro legal. Além desses descontos em folha, são realizados débitos de mútuos diretamente na conta corrente, conforme se verifica dos extratos juntados a inicial (118198200, 118198201 e 118198202), , os quais também devem ser limitados a 30% do salário ali depositado, a fim de preservar-lhe o minimo existencial e com fundamento nos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste E. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO E CÉDULA. DESCONTO EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. Em se tratando de tutela de urgência (Art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Nos termos do Art. 116 da Lei Complementar distrital no 840/2011, regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, somente os empréstimos consignados em folha de pagamento estariam sujeitos à limitação do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. Contudo, ao que se evidencia, as instituições bancárias vêm abandonando o propósito de simplesmente conceder crédito e, permitindo um superendividamento dos consumidores, e mais especificamente do servidor correntista, o que, acaba por violar de maneira transversa a norma limitadora acima transcrita. 3. Constatada em parte, por contratos de empréstimo e contracheques, a extrapolação do limite consignável da remuneração líquida do recorrente em virtude de descontos de mútuos bancários debitados em folha e em conta-corrente e o grande comprometimento de sua capacidade de pagamento, deve-se limitar os descontos realizados pelo banco-agravado em conta bancária ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida ali depositada, até a superveniência de julgamento definitivo de mérito, sob pena de ofensa ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Ante o exame do agravo de instrumento ora realizado, e em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, deve-se reconhecer que o julgamento do agravo interno se encontra prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1355455, 07516212820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, DEFIRO em parte A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que os requeridos limitem os descontos para a quitação de prestações dos empréstimos relacionados pela autora, em sua folha de pagamento, a 30% (trinta por cento) dos ganhos mensais líquidos, abatidas apenas as deduções compulsórias com o imposto de renda retido na fonte e contribuição para a seguridade social do servidor, assim como deverá limitar o desconto atualmente feito junto a conta bancária a 30% sobre o salário ali depositado, até julgamento definitivo da lide. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação, a ser realizado junto ao CEJUSC, com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Cite-se e intimem-se os réus para que juntem aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência no qual o requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. A parte autora distribuiu a presente ação com a opção do Juízo 100% Digital. Portanto, deverá informar o endereço de e-mail e telefone de todos os requeridos, conforme previsto na Portaria Conjunta 29/2021 do TJDFT e Resolução 345 do CNJ, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de descadastramento. (grifo no original) Pretende o agravante a reforma do decisum, a fim de manter o desconto tal como ajustado entre as partes na folha de pagamento do autos, sob o argumento de que o recorrente realiza o desconto de 2% (dois por cento) da remuneração líquida do recorrido, sendo, portanto, dentro da margem legal permitida. Acrescenta que, à época da contratação, o agravado tinha margem disponível para o pagamento do mútuo firmado, com amparo na Lei 14.131/2021, além de ter sido calculada pela fonte pagadora, tendo havido a contratação de outros empréstimos junto a outras instituições financeiras após a formalização do pacto com o agravante. Assinala que a decisão viola as garantias constitucionais do recorrente e impede-o de recuperar o crédito concedido dentro dos estritos limites legais, além de não ser cabível a concessão de tutela de urgência na primeira fase do procedimento de repactuação, consoante dispõe a Lei 14.181/21. Pontua que o objetivo da ação proposta pelo autor, nos termos da citada lei, é superar o superendividamento, não se prestando o instituto da repactuação de dívidas a ser complacente com o agravado porque ele está litigando contra instituição financeira, tendo em vista que o consumidor não apontou a composição real da sua renda familiar e os valores necessários para a preservação do mínimo existencial ou um plano efetivo de pagamento da dívida. Afirma que a jurisprudência dominante reconhece de forma expressa a impossibilidade de aplicação, por analogia, da limitação de 30% (trinta por cento) prevista para crédito consignado às demais formas de empréstimo. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender os efeitos da r. decisão hostilizada até o trânsito em julgado do presente agravo. Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. A relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim estabelece: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Na espécie, o consumidor, servidor público do Distrito Federal, contratou duas modalidades de empréstimo (consignado e desconto diretamente em conta corrente), com diversas instituições financeiras, sendo que o mútuo ora discutido pelo agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, diz respeito ao empréstimo consignado cujo desconto mensal é de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais). Extrai-se dos autos originários que o autor ingressou com ação sob o rito especial instituído pela Lei no 14.181/2021 (ID 118198218 do processo referência), na qual está prevista que a primeira etapa se dará mediante a realização de audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas, oportunizando ao consumidor a apresentação de um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com o objetivo de garantir o mínimo existencial do devedor. A aprovação do referido plano de repactuação de dívidas poderá implicar, dentre outras ações, na adoção de medidas de dilação de prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de demandas judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, além de medidas que importem na abstenção pelo consumidor de comportamentos que agravem a sua situação de superendividamento. Caso não seja exitosa a fase de conciliação, poderá ser instaurada a segunda fase, com revisão e integração dos contratos discutidos e repactuação dos débitos remanescentes por meio de plano judicial compulsório, momento em que inclusive poderá ser antecipado algum efeito de eventual revisão, a exemplo da limitação dos descontos realizados em folha de pagamento e diretamente na conta corrente. Confira-se, por oportuno, os dispositivos legais que tratam no procedimento especial em questão, trazidos pela Lei no 14.181/2021, que altera a Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso): Art. 1o A Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), passa a vigorar com as seguintes alterações: [...] ‘Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.’ Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.’ (grifo nosso) No caso, a decisão combatida concedeu medida liminar para determinar a limitação dos descontos realizados para pagamento de empréstimos tanto na folha de pagamento, quanto na conta corrente do autor, sem que houvesse sido realizada a audiência de conciliação prevista na lei de regulamenta o procedimento especial de repactuação de dívida, a fim de que o consumidor apresente proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Logo, revela-se prudente e em consonância com as diretrizes da mencionada Lei, aguardar-se a realização da audiência de conciliação designada na instância de origem, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, a fim de viabilizar eventual acordo entre as partes litigantes e, caso não se alcance tal desiderato, examinar o pedido formulado pelo consumidor de limitação dos descontos em discussão. Sobre o tema, colham-se julgados recentes desta egrégia Corte de Justiça: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N. 14.181/2021. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. 2. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 3. Se a análise das dívidas contraídas pelo Agravante e do plano de repactuação apresentado indica a ineficácia da mera limitação das parcelas que são debitadas em conta corrente, já que, a rigor, o plano para quitação das dívidas não deverá ultrapassar 5 (cinco) anos, a fim de evitar a eternização das obrigações, e, na hipótese de já ter sido designada a audiência de conciliação referente à primeira etapa, em atenção aos objetivos da Lei em destaque, revela-se prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizado o acordo entre as partes. 4. Além disso, corre-se o risco de o aumento da disponibilidade financeira do endividado, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, implicar agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. REDUÇÃO PARA 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIVRE PACTUAÇÃO. 1. O limite de 30%, salvaguardado pela legislação de descontos dos salários, dos vencimentos e dos proventos, alcança apenas os contratos com consignação em folha de pagamento, não se aplicando aos empréstimos com débito em conta corrente livremente contratados pelas partes. 2. A audiência de conciliação é o momento processual de repactuação da dívida e análise, por todos os credores, do plano de pagamento apresentado, em atenção a preservação do mínimo existencial, mas sem descuidar das garantias e formas de cumprimento originalmente firmadas, consoante as disposições do art. 104-A da Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1410807, 07336863820218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO). ART. 104-A DO CDC. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo que pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que negou pedido de antecipação de tutela que objetivava: a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente da agravante a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios); a não inclusão nos cadastros restritivos de crédito; e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II e III, do CDC. 2. Alega a parte agravante que as parcelas dos empréstimos devidos às instituições financeiras, ora agravadas, estão comprometendo integralmente o salário da parte autora, acarretando, assim, a violação ao seu mínimo existencial e a sua dignidade. 3. A narrativa da autora não deixa claro no agravo o valor total da sua dívida, apesar de afirmar que se encontra em estado de insolvência. A solução para o caso exige o concurso de credores e a unificação em um único órgão julgador para que possa se analisar eventual moratória, com a paralisação dos seus pagamentos e equacionamento da dívida. 4. O art. 104-a do Código do Consumidor (alterado pela Lei 14181/2021) estabelece que, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Verifica-se que o Juízo de origem marcou audiência de conciliação, certamente com o objetivo descrito no art. 104-A do CDC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1405706, 07304447120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 2. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos. 3. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir essa operação com o banco. 4. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se houve irregularidades nas contratações ou abusividade nas cobranças. 5. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1406547, 07382229220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [...] 3.1. Nesse contexto, considerando que a agravante reconhece a existência de todos os contratos dos quais decorreram os descontos efetivados pelo agravado, tem-se que, até a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência no sentido de limitar os descontos a 30% da remuneração da agravante, referidos descontos não se mostravam abusivos e, em princípio, não há razão para obrigar o Banco agravado a devolver as parcelas licitamente descontadas. 4. Também não se pode definir, do que se tem nos autos até o momento, deva ser afastada de imediato a anotação registrada no cadastro da SERASA em nome da agravante. Isso porque a anotação é relativa ao contrato no 106679422 (Crédito pessoal - no valor de R$ 39.652 - a ser pago 88 X R$ 1.589,61), o qual foi firmado pela agravante em maio/2021 para, conforme ela indica em sua petição de agravo, atender suas "despesas pessoais de casa e estudos". Ora, se o contrato foi firmado pelas partes, havendo inadimplemento das parcelas, em princípio, é exercício regular de direito do credor a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 4.1. Além disto, a formulação de pedido de repactuação de suas dívidas, nos termos da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, não enseja, por si só, a suspensão das cobranças dos contratos, nem a proibição da inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. 4.2. Segundo a Lei 14.181/21 (conhecida como Lei do Superendividamento), somente após homologação judicial de eventual repactuação é que se pode excluir restrições decorrentes de protesto, negativação junto ao SPC, SERASA ou qualquer órgão de informação cadastral em relação às dívidas contempladas no plano de renegociação, não mais tidas como em atraso, mas dívidas a vencer. No caso dos autos, como bem destacado pela decisão agravada, a agravante requereu a repactuação das dívidas, mas sequer foi apresentado o plano de repactuação para pagamento, o que evidencia a impossibilidade de atendimento do pedido liminar para compelir o Banco agravado a excluir a anotação já existente ou para obstar novas inscrições dos contratos inadimplidos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1390539, 07265274420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Por tais fundamentos, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, 19 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador